Tribunal: TJDFT
Processo: 0709316-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: Agravo de Instrumento 0709316-92.2021.8.07.0000 Agravante: FERNANDO NOBRE KOCH e SHEILA MARA ROCHA DOS SANTOS Agravado: ESPÓLIO DE CLAUDIO LUIZ NOBRE Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DESPACHO Retifiquem-se a autuação do feito para que conste no polo passivo do recurso o nome de CLÁUDIO LUIS NOBRE, e não seu espólio, como equivocadamente consta nos autos. Após, intimem-se novamente a parte agravada nos termos do que dispõe o art. 1.019, II, CPC. Publique-se; intimem-se. Brasília, 3 de maio de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator